Tribunal: TJES
Processo: 5009681-96.2023.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2024-08-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009681-96.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: 123 VIAGENS E TURISMO LTDA. e outros
RECORRIDO: AMANDA SOUZA ALBANI
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANOS MORAIS E MATERIAIS. CANCELAMENTO DE RESERVA HOTEL. AUSÊNCIA DE DEVOLUÇÃO DO VALOR PAGO. DANO MATERIAL COMPROVADO. DANO MORAL FIXADO EM R$2.500,00. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n°.: 5009681-96.2023.8.08.0035

Recorrente: P2 ADMINISTRAÇÃO EM COMPLEXOS IMOBILIÁRIOS EIRELI

Recorrido: AMANDA SOUZA ALBANI

Relator: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

VOTO

RELATOR - SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Intimada, a parte recorrida apresentou suas contrarrazões (ID 7838852).

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
P2 ADMINISTRAÇÃO EM COMPLEXOS IMOBILIÁRIOS EIRELI
verifico que o recorrente sustenta:
a)
que é ilegítima para figurar no polo passivo da lide pois nunca teve nenhuma relação com a empresa ré 123 milhas;
b)
que a parte recorrida não juntou o comprovante de pagamento das reservas nos valores de R$755,68 e R$617,6;
c)
que não há indenização por danos morais.

Compulsando com detença os autos, tenho que a sentença merece manutenção integral pelos próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Nesse sentido, dispõem o artigo 46 da lei 9099/95 e o Enunciado nº 11 do Colegiado Recursal do Estado do Espírito Santo:

Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença foi mantida pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão.

ENUNCIADO Nº 11. A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica.

Assim, destaco a sentença proferida pelo magistrado, que explanou com exatidão os fundamentos aplicados no presente julgamento, com os quais concordo em sua integralidade.

Vejamos:

A preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pelo Hotel não merece acolhimento. Isso porque as rés, na qualidade de parceiras, participam da cadeia de fornecimento dos serviços, auferindo lucro, nos termos do artigo 3º do Código de Defesa do Consumidor, sendo, portanto, igualmente responsáveis por eventuais transações mal sucedidas, nos termos do artigo 7º, parágrafo único, do mesmo diploma legal.

Na lição de Cláudia Lima Marques sobre o tema , “o CDC impõe a solidariedade mesmo àqueles que teoricamente são independentes, tendo em vista o fim comum, que é fornecer o produto e o serviço. Segundo o parágrafo único do art. 7º, tendo mais de um autor a ofensa, todos responderão solidariamente pela reparação dos danos previsto nas normas de consumo, norma que vem repetida no art. 25, § 1º, do CDC.

A consequência da norma do art. 34 do CDC é que os deveres de boa-fé, de cuidado, de cooperação, de informação, de transparência, de respeito à confiança depositada pelos consumidores serão imputados a todos estes fornecedores diretos, indiretos, principais ou auxiliares, e caberá a escolha, contra quem acionar ou a quem reclamar, somente ao consumidor. Consta dos autos que a empresa 123 Viagens e Turismo Ltda. intermediou a venda da hospedagem perante o Hotel, com parceria e solidariedade em operação triangular.

No mérito, observa-se que trata-se de má prestação do serviço prestado pelas requeridas, vez que tanto a consumidora sofreu com o cancelamento do voo, e até o momento não recebeu a restituição dos valores gastos, portanto, aplicável o Código de Defesa do Consumidor no presente feito, haja vista que patente a relação de consumo, vez que bem delineada as figuras do consumidor e do fornecedor, certo que a situação narrada não se amolda à tese firmada pelo STF no Recurso Extraordinário n. 636.331.

Assim, a hipossuficiência presumida do consumidor e o domínio da técnica por parte do fornecedor, impõem, ainda, a inversão do ônus da prova, conforme previsto no art. 6º, inc. VIII, do referido diploma.

Tal condição não significa, contudo, que as alegações expostas pela parte autora devem ser prontamente acolhidas, mas apenas que a relação jurídica sob exame será apreciada também em conformidade com a legislação consumerista.

Restou incontroverso, outrossim, que houve, primeiramente, pela parte ré cancelamento de uma das reservas - id 23490380, levando a autora solicitar o cancelamento a outra reserva - id 23490386, porém não obteve o ressarcimento do valor, mesmo tendo a primeira ré prometido que o faria.

No que toca aos danos de ordem patrimonial, noto que a autora juntou comprovante de pagamento realizado no importe de R$ 1.370,30 (hum mil trezentos e setenta reais e trinta centavos) - id 23490379

Desse modo, procede o pedido de devolução da quantia paga, a saber, R$1.370,30 (hum mil trezentos e setenta reais e trinta centavos).

Por fim, resta evidenciado que a situação narrada nos autos causou mais que meros aborrecimentos à Autora que, mesmo tendo entrado em contato várias vezes para resolver o problema, tendo, inclusive, sido informada primeiramente que teria o valor restituído de forma integral, gerando expectativa, viu-se frustrada e precisou buscar o judiciário para ter seu problema resolvido, o que evidencia a caracterização de situação que a doutrina e a jurisprudência denominam de desvio produtivo do consumidor, caracterizador do dano moral.

Ante todo o exposto, reputo evidenciado o dano moral passível de reparação, sendo flagrante o nexo de causalidade entre este e a conduta das Promovidas.

O dano não pode ser fonte de lucro, devendo a indenização ser suficiente para reparar o dano, o mais completamente possível

Temos, desta forma, que inexistindo padrões pré-fixados para a quantificação do dano moral, ao julgador caberá a difícil tarefa de valorar cada caso concreto, atentando para os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, para o seu bom senso e para a justa medida das coisas

Assim sendo, atenta às peculiaridades do caso e aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, entendo por bem fixar a indenização por danos morais em R$2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) para a parte autora.

Cabe destacar que restou comprovado o pagamento da reserva pelos
prints
dos próprios
e-mails
encaminhados pela ré 123 Milhas de ID 7838795, pelo qual não há que se falar em inexistência de danos materiais.

No tocante a alegação de inexistência de caracterização de dano moral, essa não deve prosperar, pois o dano moral pressupõe dor física ou moral e se configura sempre que alguém aflige outrem, injustamente, privando ou diminuindo aqueles bens que têm um valor precípuo na vida do homem e que são a paz, a tranquilidade de espírito, a liberdade individual, a integridade física, a honra e outros afetos.

Ademais, seus pressupostos são: o ato lesivo, o dano efetivamente ocorrido e o nexo de causalidade entre eles, conforme dispõe os arts. 186
e art. 927
do Código Civil.

Tendo em vista que a parte recorrida realizou duas reservas em hotel, sendo uma cancelada e a outra mantida, bem como que mesmo após o cancelamento não recebeu a devolução do valor pago, verifico que a parte recorrente deverá indenizá-lo pelos danos suportados, consoante determinação do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

No que tange ao
quantum
devido, é cediço que, pela natureza não patrimonial do bem violado, a doutrina tem indicado diversos parâmetros que devem ser seguidos pelo julgador quando da fixação do
quantum
arbitrado a título de danos morais, sendo eles: a razoabilidade; a proporcionalidade; a extensão do dano; o grau da culpa; e a capacidade financeira do ofensor e do ofendido; de forma que não seja irrisório nem importe enriquecimento da vítima.

Considerando todo o transtorno suportado pelo recorrido, a condição econômica das partes, a gravidade da culpa e a extensão do dano, entendo como suficiente o valor fixado pelo Juízo
a quo
de R$2.500,00 (dois mil e quinhentos reais).

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e, no mérito
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo incólume a sentença proferida pelo Juízo
a quo
.

Condeno a parte recorrente em custas e honorários advocatícios, os quais fixo em R$1.500,00 (mil e quinhentos reais), nos termos do art. 55 da lei 9.099/95 e art. 85, §8º do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)